Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709082-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: WALYSTON SILVA DE MENEZES, LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES D E S P A C H O INTIME-SE a agravante, ELMA VIEIRA SILVA, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos procuração/substabelecimento outorgando poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o recurso, ARTHUR NINO COELHO SILVA FONSECA, OAB/PE No 36556-A, conforme se infere do documento de id 24442824 - pág. 105 (id 74110960 dos autos originários). Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora